Tribunal: TJSP
Processo: 1001305-75.2020.8.26.0624
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – INVERSÃO DO JULGADO - Os Embargos de Declaração prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material - Mero prequestionamento - Pretensão de inversão do julgamento – Impossibilidade - Embargos de Declaração rejeitados.